Tribunal: TJDFT
Processo: 0018721-69.2016.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRAZO DE ENTREGA. MORA DA INCORPORADORA. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. JUROS DE OBRA.

I – A Incorporadora-ré é responsável pela reparação de danos decorrentes de eventual inadimplemento quanto à entrega do imóvel. Rejeitada a alegação de ilegitimidade passiva quanto à pretensão de restituição dos “juros de obra”.

II – Em razão do exclusivo interesse entre particulares, o processo deve ser julgado pela Justiça Comum do Distrito Federal. Rejeitada a alegação de incompetência do Juízo.

III – A denunciação da lide não é admitida nas demandas oriundas de relação de consumo, por ser incompatível com a sistemática do CDC. Rejeitada a alegação de obrigatoriedade da denunciação da lide.

IV – Diante de previsão expressa na promessa de compra e venda, deve prevalecer o prazo para a construção do imóvel estipulado no contrato de financiamento para a aquisição do terreno e mútuo celebrado entre a Incorporadora-ré e o agente financeiro.

V – A cláusula penal prevista em contrato apenas para eventual impontualidade das adquirentes e a cláusula contratual relativa às perdas e danos por fruição devem ser consideradas para a fixação de indenização por danos materiais decorrentes da mora da vendedora, REsps 1.614.721/DF e 1.631.485/DF (Tema 971). Arbitrada a quantia indenizatória em 0,5% sobre o montante atualizado pago pelas autoras, por mês de atraso.

VI – Em decorrência da mora da Incorporadora-ré quanto à obrigação de entregar o imóvel, procede a pretensão indenizatória por danos emergentes, consistente nos valores pagos pelos denominados “juros de obra”.
VII – Apelações parcialmente providas.